Tribunal: TJES
Processo: 0008210-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008210-33.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. ART. 16 C/C ART. 20, INCISO II, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de posse irregular de armas de fogo e munições de uso restrito, previsto no art. 16 c/c art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/2003. O apelante sustenta a nulidade das provas obtidas por cumprimento de mandado em endereço diverso, a ausência de provas para a condenação e a inaplicabilidade da causa de aumento do art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade das provas obtidas por cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso;
(ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; e
(iii) examinar a aplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade das provas obtidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso não prospera, pois o cumprimento ocorreu no efetivo endereço do réu, havendo mero erro material no número do imóvel. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tal equívoco não invalida a diligência quando o endereço efetivamente visado está correto e há elementos que confirmam a relação do réu com o local. (RHC n. 85.100/PB, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017).

4. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo de Exame de Arma de Fogo, os quais atestam que as armas e munições apreendidas estavam em condições de uso.

5. A autoria resta confirmada pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, os quais relataram as circunstâncias da apreensão, indicando que o réu tinha posse das armas de fogo e munições encontradas nos dois endereços. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais prestado em juízo como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016).

6. Quanto à causa de aumento prevista no art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/2003, esta foi corretamente aplicada, uma vez que o réu é reincidente específico em crimes dessa natureza, conforme comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço correto do investigado, ainda que conste erro material no número do imóvel, não gera nulidade das provas quando a diligência se dá no local efetivamente relacionado aos fatos investigados.

2. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios e não haja demonstração de parcialidade.

3. A causa de aumento prevista no art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/2003, é aplicável ao réu reincidente em crimes relacionados à posse ou porte de armas de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 16 e 20, inciso II; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, RHC n. 85.100/PB, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/82017, DJe de 25/8/2017.

- STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAI SOUZA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16 c/c art. 20 inciso II da Lei 10.826/03, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade das provas obtidas em decorrência do mandado de busca e apreensão cumprido em endereço diverso ao contido na decisão judicial. Requer ainda a absolvição do acusado por ausência de provas, bem como que não seja aplicado o aumento de pena previsto no art. 20, II da Lei 10.826/03.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 11407354).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por

RAI SOUZA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16 c/c art. 20 inciso II da Lei 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade das provas obtidas em decorrência do mandado de busca e apreensão cumprido em endereço diverso ao contido na decisão judicial. Requer ainda a absolvição do acusado por ausência de provas, bem como que não seja aplicado o aumento de pena previsto no art. 20, II da Lei 10.826/03.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 11407354).

Pois bem.

O apelante foi denunciado pela prática prevista no art. 16 c/c art. 20 inciso III da Lei nº 10.826/03. Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 21 de novembro de 2023, por volta de 06 horas e 30 minutos, em sua residência, localizada na Rua Ana Siqueira, no 70, segundo andar, Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma arma de fogo tipo fuzil, marca Colt, modelo M4 Comando, calibre 5.56, número de série HBA 16546, com três carregadores e noventa e três munições, bem como, na residência localizada na Rua José Ramos, n° 06, Condomínio Colina de Vi!a Velha, Bloco "B", apartamento 1210, Bairro Ataíde, Vila Velha/ES, tinha a posse de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Stoeger, modelo STR9, calibre 9mm, número de série ilegível, com um carregador municiado e quinze munições, além de ter em depósito, para seu consumo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de um cigarro da droga conhecida como ‘maconha’ (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas nos autos).(...)”

Inicialmente, a defesa alega que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diverso daquele constante da decisão judicial, o que ensejaria a nulidade da prova.

Extrai-se do autos que a investigação, que culminou na prisão do réu, apontava que ele tinha um histórico de envolvimento no tráfico de drogas, controlando o tráfico nos bairros São Torquato, Argolas e parte de Chácara do Conde. Apurou-se que em função das constantes ameaças sofridas pelo grupo criminoso comandado por Raí, este recebeu uma nova remessa de armamentos, vindos diretamente de São Paulo e enviados por seus apoiadores ligados ao PCC, culminando no deferimento da busca e apreensão.

Verifica-se dos depoimentos dos policiais civis, que cumpriram o mandado de busca e apreensão, que houve um equívoco no número do apartamento do réu e que funcionários do prédio indicaram qual era a residência dele, local onde ele foi abordado com sua namorada e apreendida arma e munições.

Tratando-se de mero erro material, não há nulidade a ser reconhecida já que o mandado foi cumprido no efetivo endereço do réu. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA COM A BUSCA E APREENSÃO. ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO APARTAMENTO DO INVESTIGADO DEFERIDA PELO JUÍZO. MEDIDA CUMPRIDA NA VALIDADE DO MANDADO ANTERIOR QUE CONTINHA O ENDEREÇO CORRETO DO ALVO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. No caso dos autos, a busca e apreensão foi realizada quando ainda se encontrava válido o anterior mandado contendo o endereço correto do recorrente, tendo o magistrado singular deferido a mudança no número do seu apartamento depois de implementada a medida, o que afasta a ilicitude das provas obtidas.

2. Eventual desconformidade entre o verdadeiro número do apartamento em que realizada a busca e apreensão e aquele constante do respectivo mandado não seria suficiente para macular a diligência, tratando-se, na verdade, de evidente erro material, já que a medida foi implementada no efetivo endereço do investigado, local em que foram encontrados objetos e documentos de sua propriedade e que teriam relação com a prática criminosa em apuração. Precedente.

3. Recurso desprovido.

(RHC n. 85.100/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

Assim, rejeito a nulidade apontada.

Prosseguindo, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo de Exame de Arma de Fogo, atestando que a arma de fogo e as munições estavam em condições normais de uso e funcionamento.

Não há dúvidas da autoria ante ao depoimento dos policiais civis que realizaram a apreensão da arma e munições, não encontrando respaldo nas provas a versão do réu de que as armas não eram de sua propriedade.

Os policiais civis Emerson Valverde de Oliveira e Erildo Rosa Júnior confirmaram a apreensão de armas e munições nas residências utilizadas pelo réu. O policial Emerson esclareceu que, ao chegar no imóvel no Condomínio Colina de Vila Velha, a equipe se deparou com o acusado e sua namorada, bem como que foi encontrada uma arma de fogo na máquina de lavar. Já o policial Erildo disse que participou das buscas no bairro Santa Rita e que populares informaram que o acusado e seus irmãos sempre eram vistos com armas. Confirmou ainda que acharam um fuzil e três carregadores no quarto da ex-mulher do acusado, embaixo de um sofá-cama, tendo ela afirmado que o réu tinha acesso ao imóvel, mesmo quando ela não estava em casa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, a apreensão do armamento foi precedida de investigação pela Polícia Civil, constando do relatório que
“RAÍ usa o imóvel localizado no bairro Santa Rita para armazenar drogas e armas, além de frequentemente se esconder no local, uma vez que o local fica distante da zona de conflito, no qual ele está envolvido, fato que lhe garante certa segurança”.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que o recorrente possuía as armas de fogo e as munições apreendidas, não cabendo falar em absolvição, como requer a defesa.

Por fim, não há como afastar a causa de aumento do art. 20 inciso II da Lei 10.826/03 já que o réu é reincidente específico em crimes dessa natureza.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.